Tribunal: TJMT
Processo: 1032900-04.2021.8.11.0001
Relator(a): ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO. PROCESSO EM FASE DE EXECUÇÃO. ACORDO AJUSTADO PELAS PARTES COM QUITAÇÃO INTEGRAL DAS OBRIGAÇÕES. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE EXECUTADA. COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO INTEGRAL PELOS TERMOS AJUSTADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença em fase de execução com parcial procedência para a liberação dos valores depositados pela parte executada.
2. A parte executada, pretendendo a discussão da execução realizou o depósito integral do valor executado, contudo, antes da análise do pleito da parte executada, os litigantes ajustaram acordo extrajudicial e pretendeu a homologação nos termos contratados.
3. Contudo, após o acordo assinado pelas partes, a parte exequente solicitou o levantamento dos valores depositados pela parte executada e informou descumprimento da obrigação de fazer.
4. O juízo ao analisar a demanda decidiu pelo levantamento parcial pelo executado e o restante para a parte executada.
5. O executado pretende a reforma da

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032900-04.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[WANDERLY LUIZ PEDROLLO BASSO - CPF: 161.879.899-53 (RECORRENTE), JAMIL ALVES DE SOUZA - CPF: 429.322.381-91 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (RECORRIDO), RAFAEL BARROSO FONTELLES - CPF: 081.559.787-88 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024